Tribunal: STF
Processo: RE 1317930
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo regimental (eDOC 163) interposto em 14.09.2021 (eDOC 164) em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário, por concluir que a controvérsia relativa à repartição de rendas entre entes federados, especialmente quanto à existência, ou não, de direito a royalties de exploração de recursos naturais para os municípios, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nas razões do referido agravo regimental, sustenta a Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, ora Recorrente, que o recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, b, da CF, e que defende “(i) a inaplicabilidade da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento na via difusa; e (ii) a constitucionalidade dos dispositivos reputados inconstitucionais pelo TRF da 2ª Região” (eDOC 163, p. 3). 



    Assevera que não se pode admitir o entendimento de que a alegada ofensa à Constituição seria reflexa, “em face de um acórdão que assumidamente deixou de aplicar uma lei federal por considerá-la inconstitucional” (eDOC 163, p. 5). 



    Afirma que esta Corte tem determinado o sobrestamento dos recursos que cuidam do tema ora em exame: ARE 1.214.809, RE 1.303.430-AgR, ambos de minha relatoria; RE 1.226.384, de relatoria do Min. Marco Aurélio, RE 1.242.095-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, tendo em vista a pendência de julgamento da ADI 4.917/DF. 



    Pleiteia, ainda, caso seja mantido o fundamento da decisão recorrida que, nos termos do art. 1.033 do CPC, sejam remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do RE como REsp. 



    A parte Agravada apresentou contrarrazões (eDOC 166).



    Registro que, em 24.09.2021, tendo em vista que a discussão travada nos autos é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pendentes de julgamento pelo Plenário desta Corte, determinei o sobrestamento do presente feito na Secretaria deste Tribunal até o julgamento do mérito das referidas ADIs, nos termos do art. 21, I, do RISTF, evitando-se eventuais decisões conflitantes. 



    É o relatório.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental, determinando o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento do mérito das referidas ADIs e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente